Tribunal: STF
Processo: HC 213720
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Antônio Carlos dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM COMBATIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido. 



    (RHC 161.305 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a concessão de liberdade provisória ao paciente, em virtude da inidoneidade dos fundamentos que decretaram a prisão preventiva do paciente.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste a parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente praticada pelo paciente, valendo destacar, no ponto, trecho da decisão que não reconsiderou o pedido de relaxamento de prisão: 



    Compulsando minudentemente os presentes fólios, verifica-se que a partir da prisão de FRANCISCA WALESKA, vulga “MAJESTADE”, foi elaborado o Relatório Técnico nº 207.2021/DRACO/PCCE, pelo Núcleo de Inteligência da DRACO, acostado às fls. 464/484 do Processo nº 0267101-93.2021.8.06.0001, tendo sido apurado que a representada era responsável pelo cadastro das Biqueiras da facção criminosa Comando Vermelho (CV), ocasionando na identificação de diversos indivíduos vinculados ao grupo criminoso (responsáveis pelas biqueiras, padrinhos, nome completo, vulgo, data do cadastro, local da biqueira e contato telefônico). 



    De acordo com as provas colhidas, o ora requerente atuava na "biqueira" situada na Rua Tenente Lisboa, Fortaleza/CE, ou seja, era o responsável pelo pagamento periódico de manutenção da biqueira à organização criminosa, possuindo a atribuição de gerenciar o local ilícito de vendas, havendo nos autos o seu cadastro na ORCRIM em alusão, com sua foto, sua alcunha, data de ingresso, número de telefone e os respectivos "padrinhos", justificando, por demais a sua custódia cautelar, a fim de resguardar a ordem pública. 



    Conforme demonstrado, foi imputado ao requerente, a prática de ilícitos de natureza grave (integração de organização criminosa), que merecem maior reprovabilidade, face à sua nocividade ao meio social, estando, desta feita, presentes os motivos ensejadores da custódia preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal. 



    […]



    Ademais, o fato do requerente ser suspeito de integrar bando criminoso ligado a umas das principais organizações criminosas do país (Comando Vermelho - CV) é uma situação que não podemos fechar os olhos, se fazendo adequada e justificada a manutenção de sua prisão, a bem da ordem pública e também para desestruturar a aludida organização evitando a arregimentação de novos membros. (grifei)



    Assim, no meu entender, é idônea a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de ser o mesmo, supostamente, integrante de organização criminosa, na linha da orientação jurisprudencial pacífica deste Supremo Tribunal Federal (HC 89.847, ministra Ellen Gracie; HC 90.889, ministro Joaquim Barbosa; HC 95.024, ministra Cármen Lúcia; HC 189.778 AgR, ministro Celso de Mello).



    Ademais, os fundamentos adotados pelas instâncias anteriores estão em consonância com jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, ministra Cármen Lúcia).



    Finalmente, a sua suposta atividade em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; AO 2.275, ministro Luiz Fux), tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade.



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator